Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. MUDANÇA DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. PANDEMIA. REMARCAÇÃO MESMAS CONDIÇÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 329, II do Código de Processo Civil é possível alteração do pedido até o saneamento do feito. No caso em análise, o pedido inicial fora específico para remarcação do voo em uma data certa, não sendo possível em sede de apelo alteração da data requerida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do artigo 3a, §2o da Lei no 14.034/2020, em caso de cancelamento de voo em razão da Pandemia de Covid-19, o transportador deverá remarcar a passagem nas mesmas condições do serviço contratado.
2.1. No caso em análise, não há controvérsia de que a remarcação não ocorrera nos mesmos termos contratados, sendo necessário o reconhecimento do direito dos autores.
3. Os cancelamentos de voo em razão da pandemia são considerados força maior, nos termos do artigo 4o da Lei no 14.034/2020, excluindo a responsabilidade da empresa aérea em indenizar os consumidores por danos materiais e morais.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.